Tribunal: TJSP
Processo: 2154565-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Cumprimento de sentença. Penhora de vencimentos do executado. Agravo de instrumento. Inteligência do art. 833, IV, do NCPC. Benefício previdenciário e pensão. Verba de natureza alimentar. Dívida de honorários advocatícios. Verba que também possui natureza alimentar. Inteligência do artigo 85, parágrafo 14, do CPC. Incidência da exceção do artigo 833, parágrafo 2o, CPC. Hipótese de penhora para

Ementa:
Cumprimento de sentença. Penhora de vencimentos do executado. Agravo de instrumento. Inteligência do art. 833, IV, do NCPC. Benefício previdenciário e pensão. Verba de natureza alimentar. Dívida de honorários advocatícios. Verba que também possui natureza alimentar. Inteligência do artigo 85, parágrafo 14, do CPC. Incidência da exceção do artigo 833, parágrafo 2o, CPC. Hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia. Entendimento firmado pelo STJ. 'Honorários advocatícios são considerados verba alimentar, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento'. Penhora permitida, observado o limite de 30% da remuneração. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730338
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2154565-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Nuporanga, em que é agravante ODETE
CABRAL ARCHANGELO, é agravado NELSON WILIANS & ADVOGADOS
ASSOCIADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154565-87.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto: 44947
Agravo de Instrumento No: 2154565-87.2020.8.26.0000
Comarca: Nuporanga
Agravante: Odete Cabral Archangelo
Agravado: Nelson Wilians & Advogados Associados
Interessado: Banco do Brasil S/A
Cumprimento
de
sentença.
Penhora
de
vencimentos do executado. Agravo de instrumento.
Inteligência do art. 833, IV, do NCPC. Benefício
previdenciário e pensão. Verba de natureza
alimentar. Dívida de honorários advocatícios.
Verba que também possui natureza alimentar.
Inteligência do artigo 85, parágrafo 14, do CPC.
Incidência da exceção do artigo 833, parágrafo 2o,
CPC. Hipótese de penhora para pagamento de
prestação alimentícia. Entendimento firmado pelo
STJ. 'Honorários advocatícios são considerados
verba alimentar, sendo possível a penhora de
verbas remuneratórias para o seu pagamento'.
Penhora permitida, observado o limite de 30% da
remuneração.
Decisão
reformada
em
parte.
Recurso parcialmente provido.
Odete Cabral Anchangelo interpõe recurso de agravo de
instrumento contra a r. decisão de fls. 698/70, proferida nos autos do
cumprimento de sentença movido pelo Banco do Brasil S/A, que rejeitou o
pleito de desbloqueio da penhora incidente sobre valores recebidos a título de
benefício previdenciário. A agravante requer a reforma do r. “decisum”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154565-87.2020.8.26.0000 -Voto no
3
sustentando a impenhorabilidade dos seus proventos de aposentadoria.
Recurso processado, em seguida.
É o relatório.
O recurso comporta parcial acolhimento. Explica-se.
No que diz respeito à impenhorabilidade, o art. 833, IV, do
CPC/2015 prescreve que “São impenhoráveis: IV os vencimentos, os subsídios, os
soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e
os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao
sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de
profissional liberal, ressalvados o §2o”.
O parágrafo 2o, do artigo 833, do CPC/2015, por sua vez,
determina: “O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora
para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às
importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, devendo a constrição
observar o disposto no art. 528, §8o, e no art. 529, §3o”.
Nesse particular, Theotônio Negrão ensina que “A
disposição abrange salário a qualquer título, isto é, todo direito do empregado, presente,
passado, futuro, pago ou não, na constância do emprego ou por despedida (RT 618/198,
JTJ 205/231)” [cf. CPC e legislação processual em vigor, Saraiva, 39a edição,
nota 25 ao art. 649, p. 824].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154565-87.2020.8.26.0000 -Voto no
4
A princípio, portanto, seria impossível autorizar a penhora
de valores recebidos a título de benefício previdenciário, pois é verba de
caráter alimentar.
No caso dos autos, contudo, trata-se de penhora que tem
por fim o pagamento de honorários advocatícios, os quais também possuem
natureza de verba alimentar, nos termos do artigo 85, § 14o, do Código de
Processo Civil.
Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça tem dado interpretação extensiva à expressão 'prestação alimentícia', a
fim de fazer incidir a exceção do § 2o do artigo 833 e permitir a penhora de
salários e vencimentos para o pagamento de determinadas espécies de
débitos:
“(...) 3. O Superior Tribunal de Justiça, em linhas gerais, tem
dado interpretação extensiva à expressão "prestação alimentícia" constante do § 2o
do artigo 649 do Código de Processo Civil de 1973, afastando a impenhorabilidade de
salários e vencimentos nos casos de pagamento de prestações alimentícias lato senso,
englobando prestação de alimentos stricto senso e outras verbas de natureza alimentar,
como os honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais (...)” [STJ, REsp
1619868 / SP, Relator(a) Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
(1147), Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA, DJe 30/10/2017].
“ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154565-87.2020.8.26.0000 -Voto no
5
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
NATUREZA
ALIMENTÍCIA.
PENHORA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. POSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 649, § 2o, DO CPC. ACÓRDÃO
EMBARGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 168/STJ. 1. Os embargos de declaração que
objetivam exclusivamente o novo exame do mérito da decisão impugnada devem ser recebidos
como agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes.
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os honorários advocatícios são
considerados verba alimentar, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu
pagamento. Precedentes: AgRg no REsp 1.397.119/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cuevas, Terceira Turma, DJe 14/02/2014; AgRg no AREsp 32.031/SC, Rel. Min.
Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 03/02/2014; AgRg no AREsp 387.601/RS, Rel.
Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 28/10/2013; REsp 1.365.469/MG,
Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 26/06/2013; AgRg no REsp
1.206.800/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 28/02/2011. 3.
Incidência da Súmula 168 do STJ, segundo a qual "não cabem embargos de divergência,
quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado".
4. Agravo regimental não provido.” [STJ, Edcl. Emb. Divergência em Agravo em
REsp N. 387.601/RS, Rel. Min. Bendito Gonçalves, d.j. 26/02/2015].
Dessa forma, é de se reconhecer a possibilidade de
penhora de verba alimentar, para pagamento de dívida de honorários
advocatícios, nos termos da jurisprudência indicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154565-87.2020.8.26.0000 -Voto no
6
A constrição, todavia, deve obedecer o limite de 30% do
benefício previdenciário da devedora, o que é medida necessária para a
preservação dos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo
existencial.
Assim, reforma-se em parte a decisão agravada, para
permitir a penhora dos valores auferidos pela devedora a título de pensão e
benefício previdenciário, obedecendo-se o patamar máximo de 30%.
Para fins de prequestionamento, ressalta-se que toda
matéria devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que
o juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos
suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas, bastando que
o recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica